Tribunal: TJSP
Processo: 1003483-75.2019.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 1003483-75.2019.8.26.0577/50000, da
Comarca de São José dos Campos, em que é agravante TOLEDO
FERRARI
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
são
agravados WALTER FRANCISCO PEREIRA FERNANDES CRUZ,
CONDOMÍNIO TERRAÇOS JARDIM DAS COLINAS, HESA 61 -
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
HELBOR
EMPREENDIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1003483-75.2019.8.26.0577/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 1a VARA CÍVEL.
Agravante:
TOLEDO
FERRARI
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
Agravados: CONDOMÍNIO TERRAÇOS JARDIM DAS COLINAS,
WALTER FRANCISCO PEREIRA FERNANDES CRUZ e OUTROS
VOTO No 35.069
Agravo interno contra decisão que recebeu
recurso
de
apelação
no
duplo
efeito. Julgamento de mérito dos recursos de
apelação pela turma colegiada.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão
que recebeu os recursos de apelação no duplo efeito (fl. 997).
Alega o agravante que seria o caso de negar
processamento ao apelo do agravado Walter, haja vista que é
manifestamente
incabível.
Afirma
que
a
determinação
do
processamento do recurso com efeito suspensivo causa ao agravante
enorme prejuízo na medida que implicará a perpetuação de
insurgência sem o menor amparo legal. Anota que inexiste qualquer
nulidade no acordo firmado com a síndica do condomínio, uma vez que
assinado por quem tem poderes de representação, e que caberia ao
terceiro interessado, caso se sentisse prejudicado, buscar a reparação
dos supostos prejuízos em lide própria. Aduz que a decisão agravada
impede o cumprimento das obrigações assumidas no acordo firmado,
prejudicando o agravado, uma vez que as obras não podem ser
concluídas. Por isso, requer a revogação do efeito suspensivo
concedido ao apelo do condômino Walter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1003483-75.2019.8.26.0577/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
É o relatório.
O presente recurso perdeu o objeto, em razão do
julgamento definitivo dos recursos de apelação nesta data, tornando
desnecessária a discussão acerca da revogação do efeito suspensivo
concedido ao recurso do agravado Walter.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator